Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. CONSTRIÇÃO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES. FINTECHS. ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As pesquisas junto aos sistemas conveniados do Juízo (BACENJUD, INFOSEG, RENAJUD) consistem em instrumentos disponibilizados aos Magistrados para obtenção de informações com o objetivo de facilitar a busca de ativos financeiros em nome do devedor, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às ações executórias.
2. As diligências requeridas pelo credor referentes à expedição de ofício às fintechs e administradoras de cartão de crédito não estão abrangidas pelo sistema eletrônico de comunicação entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, por intermédio do Banco Central (BACENJUD), motivo pelo qual os valores nela porventura constantes não são alcançados pela ordem de bloqueio.
3. Diante da inexistência de indícios de que as diligências realizadas juntos às fintechs e administradoras de cartão de crédito proporcionariam a satisfação do crédito perseguido pelo credor, tampouco comprovação de possuir o devedor qualquer valor ou aplicação diante delas, inviável a pretensão de expedição de ofício às referidas instituições.
4. É dever do Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, entretanto não cabe ao Judiciário a adoção de providências investigativas e aleatórias visando tal intento.
5. Recurso não provido.